Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco J. Safra S.A contra sentença (Id 27009369) do juízo da Vara Cível do Gama, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de Antônio José Morais Santos, que reconheceu a falta de citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devido à falta de citação e, por esse motivo, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Promoveu a baixa da restrição do veículo no RenaJud. Condenou o apelante no pagamento das custas, mas não fixou honorários advocatícios por falta de citação. O i. juiz destacou as diversas tentativas frustradas de localização do veículo e do requerido e ressaltou o desinteresse do recorrente pela conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução como situações que, no processo, conduzem à falta de citação. Os embargos de declaração opostos pelo apelante foram rejeitados (Ids 27009374, pp. 1-8, e 27009380, pp. 1-2). Em razões recursais (Id 27009383, pp. 2-12), o autor sustenta que a sentença merece reforma. Afirma que o interesse de agir permanece inalterado, em razão da persistência do inadimplemento contratual. Alega que sempre atendeu aos comandos judiciais e que jamais agiu com desídia ou desinteresse. Argumenta que foi deferida a liminar requerida na inicial e determinada a busca e apreensão do veículo, bem como a citação do apelado com a prática desse ato. Diz que foram expedidos mandados de busca e apreensão, os quais não foram cumpridos, porque o veículo não foi localizado nas diligências. Afirma que requereu a expedição de ofícios como tentativa de localização de novos endereços para outras diligências com a finalidade de cumprimento da liminar. Ressalta que, com a obtenção de respostas aos expedientes enviados, foram promovidas novas diligências sem sucesso. Diante dessa situação, o magistrado lhe concedeu a oportunidade para requerer a conversão do feito em execução, devido à dificuldade de cumprimento da liminar de busca e apreensão. Alega que não possui interesse na conversão do feito e que requer o prosseguimento da ação de busca e apreensão com a realização de atos para novas diligências. Destaca que requereu a repetição da diligência no endereço indicado na inicial, mas o i. juiz indeferiu o requerimento, porque considerou o pleito injustificado, devido à diligência anterior frustrada. Argumenta que não houve perda do interesse de agir pela falta de localização do veículo, porque não se esgotaram as tentativas para encontrar o bem e o devedor. Ressalta a apresentação de requerimento com essa finalidade. Frisa que não se pode considerar falta de interesse de agir, porque não requereu a conversão da busca e apreensão em execução. Enfatiza que tal procedimento deve ser adotado apenas no caso de não localização do veículo. Assevera que não se deve extinguir o feito de forma prematura, porque o Judiciário lhe deve facultar como credor que previamente sejam esgotadas as possibilidades de localização do bem e do requerido, a fim de não configurar privilégio inconcebível ao devedor que se oculte com o fito de ludibriar seus credores. Aduz que se mostra plausível a reforma da r. sentença em homenagem à economia processual, à celeridade e ao aproveitamento dos atos processuais, de maneira a possibilitar prestação jurisdicional de acordo com a efetividade e celeridade processuais. Diz que se deve evitar o excesso de formalismo e prestigiar os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito. Ao final, requer, caso não haja o devido juízo de retratação (Id 27009383), que seja conhecida e provida a apelação, para reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do processo. O apelante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27009385). Em contrarrazões, o apelante pediu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em 20% (Id 27009389). É o relato do necessário. Decido. O apelante busca a cassação da sentença, para que o processo retome a tramitação no juízo de origem. No pronunciamento sentencial, o i. magistrado considerou a falta de citação pela não apreensão do bem após o esgotamento das diligências nos endereços obtidos e ressaltou a falta de razoabilidade na repetição de diligências em endereços em que foram anteriormente realizadas sem sucesso. O autor/apelante somente argumenta que não possui interesse na conversão do feito em execução e que continuou a promover atos com a finalidade de localização do veículo para sua apreensão. Defende a persistência do interesse de agir e afirma que agiu com presteza no atendimento às determinações do juízo. Observo que as razões da apelação estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença. O recurso não os ataca. Há flagrante desatendimento ao requisito da regularidade formal em evidente ofensa ao art. 1.010, II e III e ao at. 1.013, ambos do Código de Processo Civil. Dessa forma, a falta de correlação entre os argumentos sustentados pelo recorrente e os fundamentos da sentença resistida impedem o conhecimento do recurso, porque desatendido o princípio da dialeticidade. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143) Diante do exposto, o desatendimento ao requisito da regularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões da apelação não atacam o fundamento da sentença, o recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. Com essa argumentação, com fundamento no art. 932, I e III, do CPC c/c o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários recursais, porque essa verba sucumbencial não foi fixada na sentença. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora